Tribunal: TJSP
Processo: 2257897-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os descontos efetuados pelo banco na conta corrente da agravante, ultrapassam a margem de 30% do rendimento líquido daquela e devem ser limitados, em respeito ao princípio da dignidade humana e de modo a

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os descontos efetuados pelo banco na conta corrente da agravante, ultrapassam a margem de 30% do rendimento líquido daquela e devem ser limitados, em respeito ao princípio da dignidade humana e de modo a preservar o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria – Inobstante, a proibição de desconto direto na conta corrente não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial - Decisão reformada.

Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257897-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUCELIA
BARATELA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257897-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29857
2
Agravo de Instrumento no 2257897-07.2019.8.26.0000
Agravante: Lucélia Baratela de Freitas (justiça gratuita)
Agravada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Voto 29857
TUTELA ANTECIPADA CONTRATOS BANCÁRIOS
EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM CONTA
CORRENTE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30%
DOS
RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
DA
AUTORA
INDEFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os descontos efetuados pelo banco na conta corrente
da agravante, ultrapassam a margem de 30% do
rendimento líquido daquela e devem ser limitados, em
respeito ao princípio da dignidade humana e de modo
a preservar o caráter alimentar dos proventos de
aposentadoria Inobstante, a proibição de desconto
direto na conta corrente não afasta a mora do devedor
e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de
outras formas, como expedição de boletos e, se o
caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial
-
Decisão
reformada.
Recurso provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 31/33 que, na ação de obrigação de
fazer c. c. indenização por dano moral1 ajuizada por Lucélia Baratela
de Freitas em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a
limitação dos descontos relativos ao pagamento dos empréstimos
realizados pela autora a 30% dos seus rendimentos líquidos mensais.
Com pedido de efeito ativo, recorre a
1 Valor da causa: R$ 100.000,00, em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257897-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29857
3
autora buscando a reforma da decisão, sustentando a presença dos
requisitos legais do periculum in mora e a probabilidade do direito,
uma vez que o salário é verba alimentar e vem sendo consumido
quase em sua totalidade para pagamento dos empréstimos realizados
junto à ré.
Recurso recebido e bem processado,
determinando-se imediato julgamento em razão da não formalização
da citação.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por dano moral, com pedido de
tutela de urgência objetivando a limitação dos descontos em conta
corrente da autora, no patamar máximo de 30% dos seus rendimentos
líquidos.
De acordo com o artigo 300, caput, do
Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Conforme
consta
dos
autos,
os
descontos efetuados, ao que parece, estão ultrapassando em muito o
limite de 30% dos rendimentos líquidos da autora, consoante se
observa dos extratos acostados a fls. 29/30, e devem ser reduzidos a
esse patamar.
Embora
a
inicial
se
reporte
a
consignação de parcelas diretamente em folha de pagamento, não
trouxe aos autos comprovação a esse respeito, pois os extratos de fls.
21/22, apenas demonstram débitos em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257897-07.2019.8.26.0000 -Voto no 29857
4
Inobstante, a proibição de desconto
direto na conta corrente não afasta a mora do devedor e não pode
impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como
expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor
e ajuizamento de execução judicial.
Isso porque, a dívida foi adquirida
espontaneamente pela parte e continua tal como contratada, tendo o
banco o direito de cobrá-la por outros meios.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida e tornar definitiva a liminar
concedida para limitar os descontos na conta corrente da autora em
30% dos seus rendimentos líquidos, com a observação constante do
Acórdão.
MARINO NETO
Relator